Tribunal: TJDFT
Processo: 0717382-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717382-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWAROVSKI CRYSTAL COMPONENTS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Swarovski Crystal Components Ltda em face da r. decisão (ID 260700041) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de tutela de evidência que tem por objeto a suspensão da exigibilidade de 34 (trinta e quatro) Certidões da Dívida Ativa, obstando atos tendentes à cobrança do débito. Alega o Agravante, em resumo, que as CDAs foram lançadas pelas autoridades fiscais devido à não aceitação de retificação de declarações realizadas mediante erro de fato. Explica que, embora tenha apurado e recolhido de forma correta o ICMS no período de 2014 a 2018, em razão de incompatibilidade de sistemas, “os valores foram declarados à Secretaria da Fazenda como ‘zerados’”. Sustenta que a r. decisão agravada deve ser revista, pois não observou precedente do c. STJ julgado em sede de recursos repetitivos (REsp 1.113.027/SP), que garante ao contribuinte o direito de retificação de lançamentos equivocados por erro de fato. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade das CDAs listadas na petição inicial, bem como obstados todos os atos tendentes à cobrança do débito. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise dos documentos juntados à inicial, constata-se que a negativa do Fisco em realizar a retificação dos lançamentos da forma requerida pela Apelante ocorreu somente quanto ao período anterior a cinco anos do lançamento (ID 26070815, fls. 49/52), com base no art. 54, §6o, do Decreto n.o 18.955/1997. A despeito de a Agravante contestar tal decisão, considero, a priori, que o precedente repetitivo (REsp n.o 1.133.027/SP - ID 26070054) e o que defende ser semelhante ao caso em exame (AgInt do AREsp 1.381.633/DF) não afastam peremptoriamente a aplicação de normas distritais. Registro que há precedente desta eg. Corte contrário à tese da empresa Agravante. Confira-se: “DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. RETIFICAÇÃO DE LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. NÃO OBSERVÂNCIA DE PRAZOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS RELATIVAMENTE A PERÍODO POSTERIOR À COMUNICAÇÃO AO FISCO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS. 1. Reexame necessário e apelo voluntário do Distrito Federal, contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal. 1.1. Na inicial, a demandante sustenta que, em razão de equívocos cometidos na sua escrituração fiscal, não foram considerados, na apuração final do ICMS a recolher, os créditos decorrentes do regime tributário diferenciado conferido pela Lei 5.005/2012 e pela Resolução n.o 13 do Senado Federal, editada em atendimento ao disposto no art. 155, § 2o, IV da Constituição da República. Narra que, quando constatada a existência de débitos inscritos na dívida ativa e identificada a causa do problema, solicitou a retificação dos livros eletrônicos, mas todos os pedidos foram recusados por encontrar-se em "malha fiscal". 1.2. Na sentença, o magistrado acolheu parcialmente a pretensão autoral, para anular as CDAs (...) "tão somente, no que diz respeito ao valor dos créditos de ICMS referentes às notas fiscais de entrada e saída emitidas e não escrituradas, permitindo a correção dos Livros Fiscais, bem como a correção monetária, os juros moratórios e a multa, dele derivados, sem prejuízo da manutenção da cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, bem como de qualquer saldo que se mostre efetivamente devido pela contribuinte após a apuração do creditamento ora determinado." O julgador entendeu, em síntese, que não se pode desconsiderar a possibilidade de compensação de créditos de ICMS, mesmo o contribuinte não tendo preenchido os requisitos previstos na legislação, sob pena de excessivo apego aos deveres instrumentais de escrituração. 1.3. Em apelação, o Ente Público invoca a Lei Complementar no 87/1996, o art. 33 da Lei 1.254/1996, bem como o art. 54, §§ 5o e 6o, do Decreto no 18.955/97 - RICMS, para dizer que o aproveitamento dos créditos depende da idoneidade da documentação do contribuinte. E, em complemento, sustenta que a documentação fiscal da apelada não ostenta idoneidade, de forma que não há que se falar em equívoco na atuação do Fisco. 2. A escrituração do crédito do ICMS deve ser efetuada no mês de entrada, real ou simbólica, da mercadoria no estabelecimento, sendo que, não tendo sido feita a escrituração do crédito no momento próprio, o aproveitamento do respectivo crédito de ICMS depende da comunicação do fato à repartição fiscal. E em tal caso, o aproveitamento do crédito apenas pode ocorrer em períodos de apuração posteriores à referida comunicação ao Fisco. 2.1. Inteligência dos arts. 23 da LC n. 87/1996, 33 da Lei 1.254/1996 e 54, §§ 5o e 6o, do Decreto no 18.955/97 - RICMS. 2.2. Na hipótese, a prova pericial demonstrou que os Livros Fiscais Eletrônicos da autora apresentaram inconsistências e ela perdeu os prazos definidos na legislação para alterá-los, dando causa ao não aproveitamento dos créditos. 2.3. O dever acessório de manter a escrituração contábil em ordem é condição essencial para o aproveitamento do crédito no regime do ICMS. Não atendida essa exigência legal, mostra-se inviável permitir a retificação dos Livros Fiscais Eletrônicos para aproveitamento de créditos de ICMS em períodos de apuração anteriores ao da sua comunicação ao Fisco. 3. Jurisprudência: "1. O contribuinte está sujeito ao cumprimento da obrigação tributária principal e também da denominada obrigação tributária acessória, que se apresentam com autonomia e o descumprimento de qualquer delas importa consequências jurídicas. 2. A legislação dispõe que o contribuinte do ICMS é obrigado a manter escrituradas nos Livros Fiscais Eletrônicos todas as operações de circulação de mercadorias tributáveis (obrigação acessória), além do recolhimento do tributo que representa a obrigação principal. 3. A retificação do Livro Fiscal Eletrônico para aproveitamento de créditos de ICMS é possível, desde que observada a forma e prazo legalmente estabelecidos, na forma da legislação de regência, bem como do normativo expedido pela Administração para viabilizar a fiscalização e arrecadação. 4. No âmbito do DF, a Lei 1.254/1996, bem como o Regulamento do ICMS veiculado por meio do Decreto no 18.955/97, além da Portaria 210/2006 expedida pela Autoridade Tributária Local dispõem acerca do procedimento para a retificação dos LFE's, cuja inobservância, tanto do prazo, quanto da forma, inclusive com a instauração de procedimento administrativo tributário quando necessário, impede o aproveitamento de créditos de ICMS que não foram regular e oportunamente registrados/escriturados. 5. No caso, está incontroverso (e confessado) que a sociedade empresária contribuinte errou ao escriturar o valor devido a título de ICMS relativos aos meses de março de 2014 e novembro de 2015. Em consequência, busca amparo judicial com vistas ao reconhecimento da existência de crédito do imposto, correspondente ao valor originário de R$ 47.853,90 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos). Porém, há normas a serem seguidas para a retificação da escritura que viabiliza o aproveitamento do crédito para futura compensação, cuja observância não pode ser suprimida pela propositura de ação judicial, sob pena de se transferir a aferição do mérito administrativo-fiscal ao judiciário, que deve se limitar ao controle de legalidade. 6. A pretensão da sociedade empresária contribuinte deve se submeter àquilo que está previsto na legislação, inclusive com a instauração de processo administrativo fiscal, acaso não tenha havido o implemento do prazo prescricional ou mesmo decadencial, a depender da hipótese, não sendo possível buscar na via judicial o reconhecimento de direito cujas condições previstas em lei não foram preenchidas, sob pena de subversão da fiscalização tributária, desrespeito ao princípio da igualdade e também da própria legalidade. 7. Se a contribuinte não executa a sua obrigação tributária acessória de forma correta e deixa de fornecer os dados que refletem a realidade para a escrituração fiscal, não pode se valer da via judicial com vistas a transferir ao fisco a responsabilidade pela sua desídia. 8. Recurso Voluntário (e remessa necessária) conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados totalmente improcedentes." (07141148120178070018, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, PJe: 21/5/2019). 4. Remessa necessária e recurso voluntário providos.” (Acórdão 1219974, 07115465820188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas considerações, entendo que a questão objeto do processo não prescinde do aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, de modo a propiciar ao julgador a análise dos argumentos das partes em sede de cognição exauriente. Logo, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator